Tribunal: TJDFT
Processo: 0745186-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0745186-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CESAR AUGUSTO DA SILVA MARTINS AGRAVADO: LAERTE ROSA DE QUEIROZ JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CESAR AUGUSTO DA SILVA MARTINS contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga/DF que, nos autos da ação de cumprimento provisório de sentença no 0709733-53.2023.8.07.0007, acolheu parcialmente a impugnação da penhora, apenas determinar a realização de nova avaliação sobre o imóvel. O agravante aduz, em suma, que o cumprimento provisório de sentença é proveniente de cobrança de honorários sucumbenciais, os quais foram fixados em 10% sobre o valor da causa. Afirma que o feito está suspenso aguardando decisão do STF, relativa ao Tema 1.255, e que o exequente deu início ao cumprimento de sentença. Sustenta que o bem imóvel, cuja penhora foi requerida pelo exequente, situado na Rua3B, Chácara 42, Lote 17 – Vicente Pires/DF, é o único utilizado como residência familiar e que por esse motivo está amparado pela proteção legal, como bem de família, nos termos do artigo 1o da Lei no. 8009/90. Ressalta ter comprovado que o imóvel situado na Av. Pau Brasil, Lote 10, Sala 1502 é comercial e foi alienado em 31/3/2021. Assevera que não possui outros imóveis registrados em seu nome e que caso o Juízo a quo entendesse que não havia provas suficientes para comprovar suas alegações, deveria ter permitido ao agravante a produção de novas provas. Requer a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo até decisão final. No mérito, pugna pela reforma da decisão reconhecendo a impenhorabilidade do imóvel, diante da comprovação do bem de família. Preparo regular, ID no. 65829282 e 65829284. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de se limitar à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento pode ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso, conforme preconiza o artigo 995 do CPC. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O requisito da probabilidade do direito está presente, haja vista que há, no mínimo, diante dos documentos juntados aos autos, fortes indícios de que o recorrente realmente reside no imóvel que fora penhorado desde 2017, ID no. 203786808 e 203786802, dos autos originários. Lado outro, também vislumbro o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque manter a constrição poderá acarretar a realização de hasta pública de alienação do bem, podendo afetar diretamente a dignidade humana do agravante ante a possibilidade de mitigar o mínimo existencial referente ao lar de sua família. Com essas considerações, DEFIRO o pedido de EFEITO SUSPENSIVO ao recurso. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador